Tribunal: STF
Processo: Rcl 53730
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Andrey Ribeiro dos Santos representado por Maria das Graças Ribeiro da Silva e outros em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.



    Os reclamantes discorrem sobre a questão controvertida na origem, consubstanciada no Agravo de Instrumento nº 2150098-02.2019.8.26.0000, no qual a parte ora beneficiária, ex-companheira do falecido genitor dos reclamantes, discute porcentagem em propriedade de bem inventariado, questão que já havia sido dirimida em ação anterior, estando, portanto, protegida pela coisa julgada. 



    Defendem que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, “tendo como fundamento que a companheira concorreria com os herdeiros”, ofende a coisa julgada, julga extra petita o processo e usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Aduzem, in verbis, que



    “[a] decisão proferida NÃO OBSERVOU OS TERMOS EXPRESSOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE sobre a interposição, encaminhamento e julgamento do recurso extraordinário e especial, nos termos do que estabelecido pelo artigo 102, inciso III, letra ‘a’ da Constituição Federal, e 105 da CF.



    A r. decisão guerreada, usurpou a função do Colendo Supremo Tribunal, e apresentou fundamento que não se coaduna com o presente caso, nem com os dispositivos legais mencionados no recurso. Ao Tribunal ‘a quo’ compete, tão-somente, verificar se a matéria que envolve diretamente a vigência de dispositivo constitucional, foi objeto de discussão e apreciação na decisão recorrida. Ou seja, verificar se a temática foi objeto de debate entre as partes e demandou interpretação da Constituição Federal, tida por violada pela decisão recorrida em extraordinário.



    (...)



    Além disso, a análise de repercussão geral é feita pelo Supremo Tribunal Federal, porque envolve o mérito do recurso, atividade vedada ao Tribunal ‘a quo’. Sendo assim, há de ser reformada a r. decisão agravada, delimitando a competência do tribunal de origem à verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, dando-lhe seguimento, para que a repercussão geral seja apreciada e o mérito julgado pelo Supremo Tribunal Federal.”.



    Argumentam que 



     “[n]ão há como ter duvidas com relação à repercussão geral no presente caso, visto que é de interesse nacional, tanto do ponto de vista jurídico, econômico, social e até politico, vez que a decisão recorrida afrontou a coisa julgada, desconsiderou decisão transitada em julgado, modificando-a, mesmo sem que tenha havido QUALQUER requerimento da recorrida, julgando assim, de forma extra petita, inovando julgado, incorrendo em evidente erro material, e ainda afrontou decisão deste STF, sumula do STJ,e por fim ainda equiparou direitos da companheira, com ex companheira.



    (...)



    Cabe ressaltar, contudo, que a repercussão geral invocada no recurso deverá ser analisada por uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal, quando de sua distribuição ao Relator. O Relator é quem irá dizer, nos termos da Súmula 640 do STF, se há ou não repercussão geral. E, sem dúvidas, há!!, pois a decisão guerreada equipara ex companheira à companheira!!”.



    Sobre a aplicação do Tema 660, alegam que,



    “[a]o contrário do entendimento do Juízo prolator da decisão, a matéria deduzida no recurso extraordinário, não se limita à alegação de cerceamento de defesa, mas também à coisa julgada, ao julgamento extra petita, a erro material..... 



    O recurso é claro no sentido de que houve ofensa direta aos dispositivos da Constituição Federal explicitados no recurso e o direito decorrente 



    Assim, sobre o tema, não há decisão do Supremo Tribunal Federal e nem foi ela objeto de análise de repercussão geral decorrente de outros processos e isso não significa que o recurso apresentado não possa ser julgado.”.



    Requerem o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteiam



    “[a] procedência da presente reclamação para que declare e reconheça que a ex companheira, não se equipara à cônjuge, não tendo direitos sucessórios, tão quanto direito a concorrer com os herdeiros/reclamante, modificando o julgado, 



    Alternativamente, que determine o seguimento, dos recursos Extraordinário e especial interpostos, e demais pendentes, remetendo-os aos órgãos julgadores, dando provimento aos recursos interpostos, modificando os julgados.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Passo à análise da reclamação.



    Na peça vestibular da presente reclamatória, os reclamantes defendem a tese de que o TJSP, ao decidir favoravelmente a parte beneficiária, julgou extra petita e desrespeitou a coisa julgada, incorrendo em violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ademais, ao aplicar o Tema 660 de RG para negar seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado competência desta Suprema Corte para analisar a existência de repercussão geral no caso concreto.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, aos autos do AI nº 2150098-02.2019.8.26.0000, verifico que assim constou do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, in verbis:



    “Do documento juntado aos autos (fls. 435/442), verifica-se que o autor da herança se comprometeu ao pagamento de 67,8459% do imóvel adquirido em conjunto com a agravante, sendo que esta arcaria com o restante. Assim, 32,1541% pertence exclusivamente à agravante e não está submetido à partilha. Não há como se acolher a alegação da agravante no sentido de que contribuiu para o imóvel em maior proporção, pois ainda que tenha juntado comprovantes de depósito da conta de sua filha LEANDRA ao de cujus, nada se sabe a que título foram efetuadas tais transferências. 



    No mais, respeitado o entendimento da MM. Juíza de primeiro grau, o recurso comporta parcial provimento quanto à partilha do percentual restante.



    (...)



    No presente caso, incontroverso que quando do óbito do autor da herança as partes viviam em união estável, tanto que tal fato é reconhecido na certidão de óbito (fls. 21) e também na petição dos herdeiros filhos que afirmam que a união se encerrou na data do óbito do de cujus (fls. 214).



    Ainda que se tenha optado pelo regime de separação convencional de bens para conduzir a questão patrimonial dos companheiros, certo é que já decidiu o STJ que tal limitação patrimonial não influencia o direito sucessório do cônjuge/companheiro, que será sempre herdeiro, exceto quanto ao regime de separação legal de bens, o que não é o caso.



    (...)



    Desse modo, em relação aos 67,8459% pertencentes ao autor da herança, a agravante concorre com os descendentes, cabendo-lhe quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça (art. 1.832, CC), ou seja, ¼ de tal percentual, por serem 3 os descendentes.



    Assim, além dos 32,1541% que lhe pertence exclusivamente, a agravante faz jus a 16,961475% do imóvel por ser herdeira necessária do de cujus, totalizando 49,115575%, sendo de rigor a retificação do plano de partilha nesses termos.



    (...)



    Diante do exposto, CONHECE-SE em parte do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que se retifique o plano de partilha nos termos acima.”.



    Destarte, o TJSP não desconsiderou a decisão do Juízo Singular, a qual deu origem ao agravo de instrumento, entretanto balizou-se na interpretação dos fatos e provas (documentos) que lhe foram apresentados para consignar que, na data do óbito do genitor dos reclamantes ainda subsistia a união estável entre o de cujus e a ora beneficiária desta reclamação e, aplicando as normas que disciplinam a questão sucessória (Código Civil) e a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que Valdina Novaes Rios teria direito na partilha dos bens.



    Portanto, não identifico teratologia na decisão do TJSP que, com fundamento no Tema 660 de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 e ao art. 502 do CPC.



    Eis o teor da tese firmada pelo STF no Tema 660 de repercussão geral:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tema 660 RG)



    Isso porque, para se chegar em eventual afronta a coisa julgada, necessário seria analisar as normas infraconstitucionais pertinentes, tais como os dispositivos do Código Civil e Código de Processo Civil interpretados pela autoridade reclamada.



    Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20).



    Por fim, anoto que, ainda que fosse possível se cogitar de eventual teratologia na aplicação do Tema nº 660 de RG, melhor sorte não socorreria aos reclamantes, tendo em vista que, para se superar a decisão do Tribunal de origem e analisar a questão referente à existência, ou não, de união estável entre o de cujus e a ora beneficiária desta reclamatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o endereço da parte beneficiária, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente